Tribunal: TJDFT
Processo: 0750274-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0750274-57.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO ROBERTO DE GRAMMONT GOLDFELD AGRAVADO: LEANDRO JOSE LEAL - EPP D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por PAULO ROBERTO DE GRAMMONT GOLDFED, representado pela CURADORIA ESPECIAL, no qual pretende a devolução do prazo para impugnar o incidente de desconsideração da personalidade jurídica instaurado por LEANDRO JOSÉ LEAL EPP. Consulta ao andamento processual do feito de origem revela que o Agravante foi citado, constituiu advogado e apresentou defesa no incidente de desconsideração da personalidade jurídica, cujo pedido foi julgado improcedente. A improcedência do pedido de desconsideração da personalidade jurídica acarreta a perda do objeto do presente recurso, por tornar desnecessário o provimento recursal inicialmente postulado. ISTO POSTO, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, julgo prejudicado o recurso. Operada a preclusão e realizadas as providências de praxe, dê-se baixa. Publique-se. Brasília/DF, 10 de junho de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator